Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713078-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAYARA PEIXOTO VIEIRA VAZ, JADE HERMANO MARCCIUS PACIENTE: GUILHERME SOUZA MENEGON AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes do art. 171, § 2o-A, do CP - estelionatos circunstanciados -, teve a prisão preventiva (ocorrida em 29.7.21) mantida na sentença. Sustenta a impetrante que o paciente - preso cautelarmente há mais de 500 dias - cumpriu requisito objetivo para progredir de regime – 16% da pena imposta (art. 112 da LEP). Há excesso de prazo na prisão. A guia de execução provisória não foi juntada no sistema Seeu, o que impede o exame da progressão de regime. E a prisão preventiva – sem revisão há mais de 90 dias – leva a constrangimento ilegal. Pede, em liminar, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Com a inicial, foi juntada apenas a procuração. Não há cópia da sentença que, segundo a impetrante, manteve a prisão preventiva, nem da decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva ou progressão de regime. Afirma a impetrante que o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal. Em regra, em situações que tais, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Decidiu o e. STJ que “(...) tendo o agravante permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau (...)” (AgRg no RHC n. 158.608/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Nesse sentido, o entendimento do Tribunal. Confira-se: “(...) VII - Mantém-se a prisão preventiva quando o agente respondeu preso à ação penal, foi fixado regime inicial fechado e presentes os requisitos 312 do CPP, no caso, a necessidade para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva (multirreincidência). VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1258051, 07322969820198070001, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Se o regime fixado na sentença é o fechado, como afirma a impetrante, não se justifica que ele, ao recorrer, seja colocado em liberdade. E não se reconhece excesso de prazo se há sentença condenatória. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (STJ, súmula 52). Quanto ao pedido de progressão de regime, o paciente não demonstrou que fez o pedido ao juiz das execuções penais. Não examinada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Além do mais, “O habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.” (súmula 15 do Tribunal). Deficiente a instrução, tem-se por prejudicado exame de eventual ilegalidade da prisão preventiva. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES